Tribunal: STJ
Processo: 0820990-64.2021.8.15.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3011950 - PB(2025/0298516-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DA PARAÍBA
AGRAVADO
: NORFIL
INDÚSTRIA TÊXTIL
S/A
ADVOGADO
: MARIO FORMIGA MACIEL FILHO - PB005339
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o,
INCISOS III E IV, E 1.022, INCISO II DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO QUE PERMITE A EXATA COMPREENSÃO E RESOLUÇÃO
DA CONTROVÉRSIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, nem
revela deficiência na prestação jurisdicional, o acórdão que adota, para a
solução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida
pela parte recorrente, decidindo de modo integral e adequadamente a
controvérsia posta.
2. Nas razões do agravo interno, a parte agravante limita-se a tecer
argumentos genéricos, sem demonstrar de que forma os supostos argumentos
ignorados seriam capazes de modificar o resultado do julgamento.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:14
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 1ec44788-4b74-4b97-b062-3c6aaaa08e94

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3011950 - PB(2025/0298516-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DA PARAÍBA
AGRAVADO
: NORFIL
INDÚSTRIA TÊXTIL
S/A
ADVOGADO
: MARIO FORMIGA MACIEL FILHO - PB005339
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o,
INCISOS III E IV, E 1.022, INCISO II DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO QUE PERMITE A EXATA COMPREENSÃO E RESOLUÇÃO
DA CONTROVÉRSIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, nem
revela deficiência na prestação jurisdicional, o acórdão que adota, para a
solução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida
pela parte recorrente, decidindo de modo integral e adequadamente a
controvérsia posta.
2. Nas razões do agravo interno, a parte agravante limita-se a tecer
argumentos genéricos, sem demonstrar de que forma os supostos argumentos
ignorados seriam capazes de modificar o resultado do julgamento.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ESTADO DA PARAÍBA contra
decisão, de minha lavra, que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso
especial, transcrevo a ementa (fls. 392-398):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, §
1o, INCISOS III E IV, E 1.022, INCISO II DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO QUE PERMITE A EXATA COMPREENSÃO E RESOLUÇÃO DA
CONTROVÉRSIA.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
AGRAVO
CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

Alega a parte agravante, em suma, que (fls. 406-409):

[...]
Documento eletrônico VDA55776338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:24
Código de Controle do Documento: 17cd524e-5117-4305-b4e6-92bab72080fb

A decisão agravada entendeu inexistentes as omissões alegadas pelo Estado
da Paraíba, afirmando que o acórdão estadual teria enfrentado todos os pontos
necessários ao deslinde da controvérsia. Entretanto, tal conclusão não encontra
amparo nos autos.
[...]
2. DAS OMISSÕES ESPECÍFICAS QUE IMPEDIRAM O EXAME
ADEQUADO DO MÉRITO
2.1. Das GLM Es sem comprovação do recolhimento do ICMS
O Estado demonstrou, com base em documentos fiscais, que a empresa
reconheceu o regime de diferimento no preenchimento das GLM Es, mas não
comprovou o recolhimento devido ao final. Este ponto, essencial para a
configuração do crédito tributário, não foi objeto de qualquer análise específica.
2.2. Da alegação de recolhimento via conta gráfica – ausência de exame
documental
O acórdão estadual afirma, de forma genérica, que a empresa teria
“demonstrado” o recolhimento via conta gráfica. Todavia:
a) não apontou qual documento comprovou tal recolhimento;
b) não examinou os documentos apresentados pelo Estado;
c) não enfrentou as contradições entre o regime de diferimento e a apuração
posterior.
2.3. Tempestividade sanada não suprime omissões remanescentes
Embora a Corte local tenha revisto sua conclusão acerca do prazo dos
embargos à execução, tal fato não supre a omissão quanto aos demais pontos
essenciais do mérito.
A decisão agravada afirma que o julgador não está obrigado a rebater todos
os argumentos das partes. Todavia, essa regra não se aplica quando — como no
caso — os argumentos ignorados, são capazes de modificar o resultado do
julgamento; constituem o núcleo do debate tributário; ou foram expressamente
suscitados nos embargos de declaração.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ausência de
manifestação sobre questões essenciais configura negativa de prestação
jurisdicional, impondo a anulação do acórdão.
[...]

A parte agravada apresentou memoriais às fls. 413-417.
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insurgência não
merece prosperar.
Com efeito, nas razões do recurso especial, interposto com base no
alínea
, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta afronta
art. 105, inciso III,
a
aos arts. 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil (fls.
339-344).
Documento eletrônico VDA55776338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:24
Código de Controle do Documento: 17cd524e-5117-4305-b4e6-92bab72080fb

Ocorre que, monocraticamente, neguei provimento ao apelo nobre por
considerar que o acórdão combatido não possui as omissões suscitadas pela parte
recorrente, sobretudo porque a Corte
se
a quo
manifestou sobre todos os aspectos
importantes ao deslinde do feito e adotou argumentação que satisfaz o dever de
fundamentação das decisões judiciais.
Transcrevo o excerto da decisão agravada (fls. 392-398):

[...]
Trata-se de agravo interposto pelo ESTADO DA PARAÍBA da decisão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, que inadmitiu o recurso
especial dirigido contra o acórdão prolatado nos autos dos Embargos de Declaração
n. 0820990-64.2021.8.15.2001 (fls. 336-337).
[...]
No recurso especial, aduz a parte recorrente que o acórdão teria deixado de
enfrentar as razões expostas nas contrarrazões dos embargos de declaração (fl. 302),
bem como os argumentos da apelação (fls. 184-210), notadamente, quanto
à
(i)
tempestividade dos embargos à execução fiscal;
ao fato de o contribuinte ter se
(ii)
utilizado de Guia para Liberação de Mercadoria Estrangeira – GLME sem
comprovação do recolhimento do ICMS devido, mesmo tendo conhecimento do
diferimento do ICMS Importação como também a forma e prazo para recolhimento,
já que ao preencher a guia indicou como fundamento legal o
do
art. 10, inciso VII,
RICMS, aprovado pelo Decreto n.
bem como quanto
à identificação,
18.930/97,
(iii)
pela fiscalização, de que a empresa utilizou Guias para Liberação de Mercadoria
Estrangeira – GLME, sem comprovação do recolhimento do ICMS, onde consta a
informação de que o ICMS seria diferido para uma etapa posterior, conforme
Decreto n.
do
sendo que, todavia, ao fim
18.930/97, art. 10, inciso VII,
RICMS/PB,
do término dessa fase, o referido imposto não foi devidamente recolhido aos cofres
públicos.
De início, ressalto que o acórdão recorrido não possui as omissões
suscitadas pela parte recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre
a quo
todos os aspectos importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação concreta
e que satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
Em relação à tempestividade dos embargos à execução fiscal, a Corte
Paraibana, ao acolher os embargos de declaração, com efeitos modificativos,
consignou que (fls. 312-314):

[...] o Acórdão considerou como termo
dos embargos à
a quo
execução apenas a data da juntada do seguro-garantia (Inciso II), sem
fazer a necessária interpretação conjugada com o Inciso III do mesmo
artigo, requestando a lavratura do termo de penhora, da qual o
executado deve ser intimado para que flua o prazo para apresentação de
embargos à execução.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no
sentido de que o termo
para a contagem do prazo para a
a quo
interposição de embargos à execução fiscal é a data da intimação do
depósito, sendo necessária inclusive a redução a termo da penhora
realizada. Nesse sentido, confira-se:
Documento eletrônico VDA55776338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:24
Código de Controle do Documento: 17cd524e-5117-4305-b4e6-92bab72080fb

[...]
Assim, considerar isoladamente o termo inicial como a data da
apresentação da garantia, geraria desarrazoabilidade, eis que a garantia
é uma condição para os embargos à execução.
Sobre o tema:
[...]
No caso dos autos, o seguro-garantia foi apresentado em
(Id. 41250072 do processo de execução). A Fazenda
30/03/2021
aceitou a garantia
e, em
a penhora foi
19/04/2021
03/05/2021,
formalizada.
Registre-se que o deferimento e lavratura da penhora pelo
juízo são imprescindíveis, pois aferirão até mesmo a regularidade do
seguro-garantia, oferecendo maior segurança tanto ao credor quanto ao
devedor.
Em consonância, é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
[...]
Voltando à cronologia dos autos, o executado foi intimado da
penhora em
iniciando-se o prazo de 30 (trinta) dias úteis em
05/05/2021,
e findando-se em
(considerando que o dia
06/05/2021,
17/06/2021
foi feriado de Corpus Christi).
03/06/2021
Os Embargos à Execução foram interpostos em 15/06/2021
(Id. 17514721), portanto, tempestivamente.
No contexto apresentado, a supressão do vício - omissão
quanto ao cotejo dos Incisos do
da LEF, conduz à inexorável
Art. 16
conclusão de que, no caso concreto, os Embargos à Execução são
tempestivos.
Com o acolhimento dos aclaratórios, necessário o efeito
modificativo, para que o apelo seja conhecido e analisado.

Outrossim, verifico que a Corte de origem, em relação às demais supostas
omissões, adotou fundamentação suficiente e não deixou de se manifestar sobre a
matéria cujo conhecimento lhe competia, permitindo, por conseguinte, a exata
compreensão e resolução da controvérsia.
A propósito, os seguintes excertos (fls. 312-314):

A NORFIL
INDUSTRIA TÊXTIL opôs Embargos à
S/A
Execução Fiscal que lhe move a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO
DA PARAÍBA, requerendo o reconhecimento ao direito de não pagar o
ICMS DIFERIMENTO no dia 15 após o segundo mês do fato gerador
da importação sobre as mercadorias adquiridas do exterior.
Defendeu a regularidade de sua escrituração, bem como ter
quitado o ICMS através do regime de apuração normal, em conta
gráfica, antes da data final prevista para o diferimento.
Alega, ainda, que a autuação estatal configura
.
bis in idem
Ora, o diferimento que prorrogou o pagamento do imposto
para a frente, não permite que o contribuinte se credite, uma vez que
não houve recolhimento antecedente.
Documento eletrônico VDA55776338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:24
Código de Controle do Documento: 17cd524e-5117-4305-b4e6-92bab72080fb

Quando a mercadoria circula (data da venda mercantil–
instante em que se materializa a operação subsequente) se verifica o
pagamento do ICMS. E assim, a apuração e pagamento do saldo credor
da conta gráfica, quando positiva em favor da Fazenda Estadual,
corresponderá à diferença entre os créditos e os débitos. Tal mecanismo
é derivado do nosso modelo constitucional que adota a não-
cumulatividade para o ICMS.
No caso dos autos, a embargante conseguiu provar e
demonstrar que o ICMS diferido nesta operação de importação atendeu
ao pagamento do imposto devido por ocasião da apuração, que fez
incluir o objeto importado (entrada da matéria prima) no ciclo de
circulação do bem que é industrializado (fio de algodão), na operação
imediatamente subsequente (saída, venda), gerando débitos.
Destarte, o quadro probatório contido nos autos permitiu ao
juízo de primeiro grau concluir pelo pagamento do imposto antes do
vencimento final do prazo do diferimento previsto no
e
RICMS/PB
antes da respectiva autuação fiscal.
Nesse sentir, considerando a ausência de prejuízo ou falta de
recolhimento, em face do fisco estadual, do ICMS na operação de
importação e posterior venda no mercado interno, uma vez que, sempre
que o produto industrializado pelo contribuinte tiver saído de seu
estabelecimento, necessária e obrigatoriamente será registrada e
comunicada à administração tributária a venda da mercadoria e seu
respectivo débito inscrito na contra gráfica, passível de fiscalização
pelo fisco estadual a qualquer tempo.
Em situação análoga, já decidiu esta Corte:
[...]
Por fim, registre-se que o próprio Estado publicou Decreto
afastando o diferimento previsto no § 6o, do inciso VII, e passando a
adotar o
pela alínea
do inciso II do
o do Decreto no
art. 10,
a
art. 1
– DOE de 03.08.17, para reger o diferimento adotado para
37.536/17
matéria-prima importada pela indústria, mas condicionado apenas à
data da operação subsequente, com a seguinte redação:
“Art. 1o O Regulamento do ICMS - RICMS, aprovado pelo
Decreto no 18.930, de 19 de junho de 1997, passa a vigorar:
[...]
II - acrescido dos seguintes dispositivos, com as respectivas
redações:
a) §§ 17, 18 e 19 ao art. 10:
“§ 17. Para os efeitos do recolhimento do ICMS diferido, não
será considerada operação subsequente a transferência interna entre
estabelecimentos do mesmo titular.
§ 18. Nas hipóteses de diferimento previstas nos incisos I,
VII e X do
deste artigo, o imposto diferido será considerado
caput
recolhido com a saída subsequente da mercadoria resultante da sua
industrialização, ainda que:
I - a alíquota aplicada seja inferior à prevista para a operação
anterior realizada com o diferimento;
Documento eletrônico VDA55776338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:24
Código de Controle do Documento: 17cd524e-5117-4305-b4e6-92bab72080fb

II - a apuração do imposto devido pela saída subsequente
tributada esteja sujeita à apropriação de crédito presumido,
independentemente do montante deste, inclusive, na hipótese em que o
crédito presumido seja aplicado cumulativamente aos demais créditos
do imposto relacionados à mercadoria;
III - a operação ocorra sem débito do imposto por não
incidência ou isenção.
[...]”. - negritei.
A hipótese do Inciso VII, objeto da discussão destes autos,
dispõe:
“VII - na importação do exterior do País de matérias-primas e
insumos, destinados à industrialização, adquiridas diretamente por
empresa industrial, observado o disposto no § 18 deste artigo;”.
[...]
O Ente estadual resolveu, por iniciativa própria, modificar o
modelo legal que deu origem ao auto de infração, podendo-se
facilmente atestar que a hipótese de supressão de pagamento ou
recolhimento a menor, por parte do contribuinte, não se sustenta.
Invalidando-se o principal, consequentemente a parte acessória
resta prejudicada (multa, juros, etc).
Assim, deve ser mantida a sentença recorrida em todos os seus
termos. “
”.
grifo(s) no original

Nessa linha, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o
julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos
suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as
razões do seu convencimento.
Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão
seja de tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
REsp n. 2.124.369/RJ,
em
DJe de
.
7/10/2024,
9/10/2024)
Com efeito, não configura ofensa aos arts. 489, § 1o, incisos III e IV, e
1.022, inciso II do Código de Processo Civil o fato de o Tribunal de origem, embora
sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente,
adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir
integralmente a controvérsia (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.448.701/SP,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no
19/8/2024,
2/9/2024;
original).
Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a
decisão" (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 2.018.125/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
10/9/2024,
12/9/2024)
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para NEGAR PROVIMENTO ao
recurso especial.
Em atenção ao disposto no
§ 11, do Código de Processo Civil,
art. 85,
majoro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já
arbitrado (fls. 175-177), respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do
mesmo artigo, bem como eventual concessão da gratuidade de justiça.
Documento eletrônico VDA55776338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:24
Código de Controle do Documento: 17cd524e-5117-4305-b4e6-92bab72080fb

[...]

Todavia, nas razões do agravo interno (fls. 406-409), a parte agravante limita-
se a tecer argumentos genéricos, sem demonstrar, de que modo os supostos "argumentos
ignorados, são capazes de modificar o resultado do julgamento; constituem o núcleo do
debate tributário; ou foram expressamente suscitados nos embargos de declaração".
Evidentemente, a linha argumentativa adotada mostra-se incapaz de superar
os fundamentos da decisão agravada, que se mantém incólume.
Assim, não há que falar em ofensa aos arts. 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022,
inciso II, do Código de Processo Civil, quando o Tribunal
se manifestou sobre
a quo
todos os aspectos importantes ao deslinde do feito.
Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL. REDIRECIONAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.
7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, nem revela
deficiência na prestação jurisdicional, o acórdão que adota, para a solução da causa,
fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela parte recorrente,
decidindo de modo integral e adequadamente a controvérsia posta.
2. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento que lhe é
desfavorável não dá ensejo, por si só, à abertura da via dos embargos de declaração.
3. A responsabilidade do sócio por débitos fiscais da sociedade está
condicionada à demonstração de atos com excesso de poderes, infração à lei ou ao
contrato social, nos termos do
do CTN, o que, na hipótese, foi
art. 135, inciso III,
reconhecido pela instância ordinária com base em fatos e provas.
4. A pretensão de infirmar o entendimento da Corte de origem quanto à
configuração da responsabilidade do sócio demandaria, na espécie, o reexame do
acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na instância especial, nos
termos da Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.710.127/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
22/12/2025.
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
IPTU. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E BASE DE CÁLCULO.
REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM COM BASE NO
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55776338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:24
Código de Controle do Documento: 17cd524e-5117-4305-b4e6-92bab72080fb

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, já que o Tribunal de
origem examinou os pontos levantados e apresentou fundamentação suficiente para
sua decisão. Não há qualquer obscuridade, contradição ou omissão que prejudique a
atividade jurisdicional. Além disso, o fato de a parte não concordar com o resultado
do julgamento, por si só, não configura violação do
do Código Processual
art. 1.022
Civil.
2. Ademais, rever a conclusão adotada pela Corte a quo de que, no caso dos
autos, inexistiu sucumbência recíproca ou de que os honorários advocatícios foram
corretamente fixados requer reexame de matéria fático-probatória, o que não se
admite na via especial, conforme o enunciado da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão
de simples reexame de prova não enseja recurso especial"). Nesse sentido:
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.209.862/SP,
Turma,
julgado
em

DJEN
de

AgInt
no

25/8/2025,

29/8/2025;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma,
AREsp n. 2.803.976/SP,
julgado em
DJEN de
AgInt no
20/8/2025,
25/8/2025;
AREsp n. 2.007.911/PR,
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJe de
26/8/2024,
28/8/2024.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.906.300/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
22/12/2025.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55776338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:24
Código de Controle do Documento: 17cd524e-5117-4305-b4e6-92bab72080fb

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.011.950 / PB
Número Registro: 2025/0298516-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08209906420218152001 8209906420218152001
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORES : MIRELLA MARQUES TRIGO DE LOUREIRO - DF014646
ADRIANO FERREIRA RODRIGUES DE CARVALHO -
PE040883
AGRAVADO
: NORFIL
INDÚSTRIA TÊXTIL
S/A
ADVOGADO
: MARIO FORMIGA MACIEL FILHO - PB005339
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - ICMS/IMPORTAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DA PARAÍBA
AGRAVADO
: NORFIL
INDÚSTRIA TÊXTIL
S/A
ADVOGADO : MARIO FORMIGA MACIEL FILHO - PB005339
TERMO
Documento eletrônico VDA56078006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:51:48
Código de Controle do Documento: cc901245-be4a-4417-9d62-4661b5738ba1

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:51:48
Código de Controle do Documento: cc901245-be4a-4417-9d62-4661b5738ba1